Tribunal: TJSP
Processo: 9059043-94.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9059043-94.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CBPM, é embargado ROSA MITIKO MAEBARA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9059043-94.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 17.745-D
2
Embargos de Declaração no 9059043-94.2009.8.26.0000/50000
Embargante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo -
CBPM
Embargada: Rosa Mitiko Maebara de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 17.745
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no
905 do C. STJ. Retratação devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
49/53 ao tanto que foi decidido no Tema no 905 do STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame, quanto ao tema indicado,
determinou a incidência de correção monetária e juros de mora na forma
ordinária, anotando a declaração de inconstitucionalidade em parte por
arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art.
5o da Lei no 11.960/09, conforme a decisão do C. STF nos autos da ADIN no
4357-DF, que assim deixou de ser aplicado.
Logo, o julgado merece adequação a fim de que a
correção monetária e os juros de mora sejam computados conforme os
entendimentos constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do
C. STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V. Acórdão
em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator